Tribunal: TJDFT
Processo: 0710882-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SEGUNDA PENHORA. AUSÊNCIA REQUISITOS. PESQUISA E PENHORA DE BENS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil prevê que a penhora pode incidir em quantos bens forem necessários para o pagamento da dívida, mas limita a segunda penhora aos casos em que houver anulação ou desistência da primeira ou quando os bens não forem suficientes para garantir a dívida. Inteligência dos artigos 831 e 851 do CPC. Precedentes.
2. No caso dos autos a primeira penhora permanece hígida, não subsistindo nenhuma das hipóteses descritas no art. 851 do CPC, que permita a realização da segunda penhora estando correta a decisão que indeferiu o pedido de realização de novas pesquisas e penhoras de bens do agravado.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.